Tribunal: TJDFT
Processo: 0704447-63.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Civil. Processual Civil. Embargos De Declaração. Omissão suprida. Valor da causa inadequado. Emenda não promovida. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação, mantendo sentença que extinguiu a ação por ausência de emenda retificando o valor da causa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgamento do apelo quanto à adequação do valor dado à causa.
III. Razões de decidir
3. De fato, o acórdão não apreciou o tema recursal sob o enfoque da desnecessidade de emenda à inicial quanto ao valor da causa, que, segundo o apelante, corresponde ao valor do imóvel a ser escriturado.
4. Suprindo a omissão, esclarece-se que a determinação de emenda à inicial está correta, pois, havendo pedido subsidiário, o valor da causa deve corresponder ao do pedido principal (art. 259, CPC).
5. No caso, o Autor pretende compelir a Ré a assinar a escritura pública de transferência de imóvel e, subsidiariamente, a pagar perdas e danos. Nesse contexto, o valor desta causa deve corresponder à obrigação de fazer, que, ao contrário do alegado, não equivale ao valor do imóvel, pois a penalidade incidente sobre a mora não é a perda do bem em favor da urbanizadora.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração providos para suprir a omissão, sem alteração no resultado do julgamento.
---------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 259.